Tribunal: CARF
Processo: 13807.730128/2015-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.730128/2015-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.563 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
M.DE SOUZA AYUSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE MÉRITO. NULIDADE.
Em não havendo as hipóteses, mencionadas no art. 59 do Dec. 70235/72, que
regulamenta o PAF, não há de falar-se em nulidade.
CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA.
A prescrição com lastro no Art. 174 do CTN. Só se aplica a partir da
constituição definitiva do crédito tributário. Já a decadência aplicada ao
assunto este Colendo Órgão de Julgamento, editou a Súmula CARF n° 148.
MÉRITO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADES.
A denúncia espontânea, o instituto já se encontra pacificado na Súmula n° 49
do CARF, quanto às penalidades aplicadas, as mesmas têm previsão legal.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas
conclusões a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll. O julgamento deste processo
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
13807.730655/2015-67, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.730128/2015-52
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.563 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.730128/2015-52

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2002-003.499, de 17 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo sobre lançamento no qual é exigido do sujeito passivo
acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
O contribuinte apresentou Impugnação, a qual foi julgada improcedente pelo
Colegiado a quo.
Ciente do julgamento de primeira instância, o contribuinte ingressou com recurso
voluntário, nos mesmos termos e alegações de sua impugnação, que em síntese apontam:
Nulidade do auto de infração; Prescrição; Do Princípio da publicidade; Confisco; Alteração do
critério jurídico de interpretação; Penalidades.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, Relatora
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2002-003.499, de 17 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
Da Nulidade: Assim dispõe o Decreto n° 70235, que rege o processo
administrativo, em seu art. 59:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.563 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.730128/2015-52

Portanto como não se vislumbra tal situação ao caso presente, rejeito.
Prejudicial de mérito; Prescrição/decadência.
Antes de se discutir propriamente o mérito do feito. Podem ser discutidas
prejudiciais do próprio mérito, que vêm após preliminares. O juiz
também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar,
desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.
Consiste a prescrição na perda da pretensão do direito, em virtude da
inércia de seu titular no decorrer de certo período, ao passo que a
decadência consiste na perda do próprio direito, em razão de não ter
exercido no prazo legal.
Nenhuma dessas hipóteses ocorreu no presente caso, pois a prescrição
com estribo no art. 174 do CTN, só se aplica a partir da constituição
definitiva do crédito tributário, ao passo que sobre a decadência a matéria
já se encontra pacificada na Súmula n°148 deste Colendo CARF.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Dos Princípios Constitucionais tributários.
Em linhas gerais os princípios representam os alicerces, as vigas mestres
sobre os quais se ergue o “edifício jurídico”, violar um princípio é muito
mais grave do que transgredir uma norma.
O STJ tem considerado nulo o processo administrativo, quando o
administrado não tem assegurado o acesso aos autos. Por oportuno
destaco que o administrado teve pleno acesso aos autos, podendo
articular sua defesa, juntando documentos que achou necessário.
Dispõe a Carta Política de 88, ser vedado à União aos Estados, ao DF e
aos Municípios “utilizar tributo com efeito de confisco”. A falta de
delimitação do ponto a partir do qual um tributo assume a feição
confiscatória tem conduzido a uma inaplicabilidade desse princípio, por
seu caráter subjetivo prejudicial à lógica do sistema. Em última análise,
confisco é decretar a perda da propriedade, não sendo este o caso dos
autos.
Da alteração do critério jurídico de interpretação - Violação do art. 146
do CTN, na brilhante lição de Zuudi Sakakihara em Código Tributário
Nacional Comentado (Editora Revista dos Tribunais, 2007 – página 677),
sob a coordenação de Vladimir Passos de Freitas, assim comenta:
“Os critérios jurídicos adotados no exercício do lançamento são aqueles que permitem
determinar a ocorrência do fato gerador e mensurar a obrigação principal decorrente.
...
A norma jurídica tem sempre um sentido unívoco, que o jurista procura
apreender, mediante a utilização dos meios, ou critérios, que a ciência do direito
lhe oferece.
...
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.563 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.730128/2015-52

De qualquer modo, como a diversidade de entendimento de uma mesma norma é
sempre possível, não há dificuldades em aceitar que a autoridade administrativa,
convencendo-se da incorreção dos critérios utilizados na constituição do crédito
tributário, adote outros, vindo a interpretar o fato tributário de forma diferente.”
Não ocorreu violação ao princípio constitucional e do caráter
confiscatório da multa, neste sentido o CARF editou a Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Da denúncia espontânea:
O instituto da denúncia espontânea, já se encontra pacificado neste
Colendo Órgão de Julgamento, por meio da Súmula N° 49, que assim se
impõe:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso
Voluntário, afasto as preliminares arguidas e, no mérito nega-se
provimento.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)

Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital